Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DEFEITO NO VEÍCULO APÓS POUCO MAIS DE 5 ANOS DA FABRICAÇÃO. TRANSCURSO DA GARANTIA LEGAL. FALHA NO TRINCO DA FECHADURA. VÍCIO OCULTO. DEMANDA FORMULADA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 26 DO CDC. REPARAÇÃO DEVIDA. CONSERTO REALIZADO ÀS EXPENSAS DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento dos valores de R$ 500,00 e R$ 266,25, bem como na obrigação de fazer consistente em substituir as fechaduras das portas dianteiras e traseira direita do veículo da parte autora. Em seu recurso, aduz preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, face a necessidade de produção de prova pericial. De todo modo, alega que não pode ser prejudicada pela conduta da parte autora em consertar a fechadura do veículo antes da realização de perícia, ressaltando que restou violado o contraditório e ampla defesa face a impossibilidade de efetivar a perícia após o reparo efetuado. No mérito, sustenta a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Ainda, ressalta que já ocorreu o transcurso do período de garantia do veículo, não podendo ser eternamente responsável pelos veículos fabricados, sendo que o automóvel não está incluído em campanhas de recall. Ademais, aduz que não pode ser condenada pelas despesas da parte autora com transporte particular entre os dias 15 e 20 de julho, uma vez que a parte autora alega que o defeito foi apurado no dia 15/07, mas apenas no dia 20/07 compareceu à concessionária para a verificação do problema, não sendo ônus da parte ré arcar com as despesas da parte autora durante a sua demora em encaminhar o veículo para reparo. Enfim, impugna as provas apresentadas pela parte autora relativas a defeitos semelhantes em outros veículos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25968847-25968849). Contrarrazões apresentadas (ID 25968854).
III. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito. Isso porque os elementos nos autos são suficientes para apurar os fatos narrados, conforme será detalhado na análise do mérito da demanda. Ademais, cumpre reforçar que, conforme exposto no Acórdão ID 21583843, o veículo já foi reparado, o que aconteceu no dia 20/07, ensejando a impossibilidade de prova pericial. Todavia, a conduta da parte autora não caracteriza a alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez que o documento ID 18802969 demonstra que desde o dia 16/07 buscou contato com a parte ré, que inclusive informou por contato telefônico que nada poderia fazer. Desse modo, considerando a necessidade de reparo da fechadura para permitir que a porta fosse fechada, constata-se a regularidade na conduta da parte autora em promover o reparo às suas expensas da peça, uma vez que não seria razoável permanecer sem utilizar o veículo aguardando o deslinde da demanda judicial. Preliminar rejeitada.
IV. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
V. No caso, há verossimilhança nas alegações da parte autora, sendo que o documento ID 18802969 demonstra que no dia 16/07/2020, ou seja, data seguinte ao defeito constatado, estava promovendo aquela reclamação perante a parte ré junto ao endereço eletrônico “consumidor.gov.br”, uma vez que já havia recebido a informação da parte ré mediante contato telefônico de que “nada poderia ser feito”. Ademais, diante da desídia da parte ré em solucionar o problema que impedia a utilização do veículo, uma vez que a porta não fechava, precisou buscar a concessionária e efetuar o reparo do veículo às próprias expensas. Portanto, face a verossimilhança da alegação da parte autora e, diante da hipossuficiência material do consumidor, pois é a parte ré/recorrente que tem maior facilidade de obtenção da prova, a inversão do ônus da prova é medida imperativa. No caso, destaca-se que desde o dia 16/07 a parte autora buscou uma solução da parte ré, que poderia produzir um laudo pericial na ocasião para apurar o problema do veículo, mas apenas optou por negar qualquer possibilidade de reparo mediante a tese de transcurso do prazo de garantia, sem analisar se o defeito seria decorrente de vício oculto, devendo arcar com a sua desídia no desinteresse em apurar a causa do defeito do veículo.
VI. Não se desconhece o transcurso do prazo de garantia relativo ao veículo “Ford Ka 2014/2015” na época dos fatos (julho de 2020). Todavia, na situação em apreço, é nítida a existência de vício oculto relativo à fechadura do veículo da parte autora. Isso porque é de conhecimento geral que, com o transcurso do uso no decorrer dos anos, os automóveis não perdem a capacidade de terem as portas fechadas por “desgaste natural de componentes”. Ademais, a situação é recorrente em veículos da parte ré, inclusive com procedimento de recall envolvendo o trinco da fechadura de outros modelos, como “New Fiesta”, “Ecosport” e “Fusion” face o risco, inclusive, das portas dos veículos se abrirem com o automóvel em movimento (ID 18802970, pág. 48). Entretanto, ainda que o modelo “Ford Ka 2015” não tenha sido incluindo no recall, constata-se dezenas de reclamações de proprietários do mesmo veículo/ano da parte autora, relatando problema idêntico (ID 18802970). Em tempo, não prospera a impugnação da parte ré quanto as reclamações dos demais proprietários indicadas no endereço eletrônico “reclame aqui”, uma vez que o local é utilizado para reclamações quanto a defeitos em produtos/serviços, sendo válido como elemento probatório a demonstrar que a situação relatada nos autos é recorrente entre proprietários do modelo/ano indicado.
VII. Com efeito, tratando-se de bem durável, o consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar dos vícios aparentes ou de fácil constatação (art. 26, II, CDC), cabendo destacar que, no caso de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (§3o), ou seja, no dia 15/07/2020, sendo a demanda ajuizada no dia 24/07/2020.
VIII. Quanto à reparação material, constata-se que foi devidamente comprovada nos IDs 18802967-18802968. Especificamente quanto à alegação de que não pode ser responsabilizada pela inércia da parte autora em realizar o reparo do veículo apenas no dia 20/07, destaca-se que, não obstante a parte ré sequer apresentar impugnação específica neste sentido na contestação (uma vez que somente mencionou a inexistência de comprovação do prejuízo), a parte autora foi diligente na tentativa de célere reparação do veículo, uma vez que o defeito ocorreu no dia 15/07 (quarta-feira), sendo que desde o dia 16/07 já buscava uma solução junto a parte ré para o reparo da peça, enquanto que diante da desídia da parte ré promoveu o reparo da peça às suas expensas no dia 20/07 (segunda-feira). Portanto, não se constata a inércia da parte autora, uma vez que apenas buscou uma prévia solução junto a parte ré antes de optar por consertar o veículo. Assim, confirma-se a necessidade de reparação pelos prejuízos decorrentes do vício oculto no automóvel, além da troca das demais fechaduras do veículo face a existência de reiterados relatos de vício oculto nas peças do modelo “Ford Ka 2015”, conforme determinado na sentença.
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.